Tribunal: TJDFT
Processo: 0729452-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729452-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRA UTIL -COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA AGRAVADO: SINART SINALIZACAO CONSTRUCAO E MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante sobre a certidão juntada no ID no 30005160, informando sobre a devolução da intimação, sem cumprimento. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator